Tribunal: TJSP
Processo: 0005623-17.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Prática de novo crime durante o regime aberto. Alegação de ser necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desnecessidade. Súmula 526 do STJ. Falta grave mantida.

Pleito de não interrupção do prazo para progressão. Questão já sedimentada na jurisprudência. Súmula 534 do STJ.

Perda de

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Prática de novo crime durante o regime aberto. Alegação de ser necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desnecessidade. Súmula 526 do STJ. Falta grave mantida.

Pleito de não interrupção do prazo para progressão. Questão já sedimentada na jurisprudência. Súmula 534 do STJ.

Perda de 1/3 dos dias remidos. Fração adequada à prática de fato previsto como crime doloso. Agravo improvido.